Tribunal: TJSP
Processo: 1035050-09.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência em parte, afastando a pretensão indenizatória. Irresignação da parte autora. Descabimento. Incabível indenização por danos morais 'in casu'. Existência de negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de impugnação que demonstre a ilegitimidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência em parte, afastando a pretensão indenizatória. Irresignação da parte autora. Descabimento. Incabível indenização por danos morais 'in casu'. Existência de negativação precedente em nome da parte autora. Ausência de impugnação que demonstre a ilegitimidade do outro apontamento. Súmula 385 do STJ corretamente aplicada à hipótese. Referida súmula que se aplica ao suposto credor que promove a negativação, e não apenas aos cadastros restritivos de crédito. Questão pacificada no julgamento do Recurso Especial 1.386.424/MG, em sede de recursos repetitivos, pelo E. STJ. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em favor da parte ré majorados para R$1.000,00, ressalva a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035050-09.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILZETE
SANTOS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
2/9
VOTO No 21951
Apelante(s): Nilzete Santos Almeida
Apelado(s): Banco Bradescard S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana/7a Vara Cível
Juiz(a): José Carlos de França Carvalho Neto
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da consumidora em
cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência em parte,
afastando a pretensão indenizatória. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Incabível indenização por danos morais
'in casu'. Existência de negativação precedente em nome da
parte autora. Ausência de impugnação que demonstre a
ilegitimidade do outro apontamento. Súmula 385 do STJ
corretamente aplicada à hipótese. Referida súmula que se
aplica ao suposto credor que promove a negativação, e não
apenas aos cadastros restritivos de crédito. Questão pacificada
no julgamento do Recurso Especial 1.386.424/MG, em sede de
recursos repetitivos, pelo E. STJ. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados em favor da parte ré
majorados para R$1.000,00, ressalva a gratuidade concedida.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente em parte declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral para o fim de
declarar inexigíveis os débitos indicados na inicial. Em relação aos ônus
sucumbenciais, decidiu-se, na mesma oportunidade, que: “Em razão da
sucumbência recíproca, arcarão as partes, na proporção de metade, com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
3/9
as custas e despesas processuais correspondentes, bem como com o
pagamento de honorários de sucumbência da parte contrária, ora fixados
em R$500,00 para cada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC,
observada a gratuidade processual da autora”.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) os apontamentos em seu nome que justificaram o
afastamento da indenização por danos morais foram excluídos antes da
negativação 'sub judice'; 2) a Súmula 385 do C. STJ tem aplicação
específica, referindo-se a hipóteses em que a indenização é pleiteada em
face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito; 3) é cabível
indenização por danos morais, no valor de 50 salários mínimos; 4) as
Súmula 54 e 362 do STJ devem ser observadas; 5) os honorários
advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que os recursos
em tela foram interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo
Civil, aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
4/9
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
5/9
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente em parte a ação em tela deixou assentado que:
A demanda comporta julgamento antecipado, nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A hipótese
presente é relação de consumo, de forma que se aplicam à
espécie as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor, lei especial com conotação ampla e fruto de
determinação constitucional, que ordena a proteção do
consumidor, conforme previsão do artigo 5o, inciso XXXII, da
Carta Magna. A autora reclama a declaração de inexistência de
débito decorrente do contrato descrito na inicial, bem como a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais. A ré buscou imunizar-se ao argumento de que realizou
a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao
crédito, bem como cancelou sua conta, e, portanto, descabida a
sua responsabilização, argumentando que se a contratação foi
realizada mediante fraude, não pode ser responsabilizada.
Entretanto, tais alegações não devem prosperar, já que a ré
responde pela insegurança da oferta de produtos e serviços que
promove, respondendo perante o terceiro lesado, sendo este o
risco da sua atividade. Ademais, não apresentou qualquer
documento que comprove a origem do débito questionado pela
autora. Nessa linha, conclui-se que a contratação impugnada
foi consumada em fraude, por absoluta falha do serviço
prestado pela ré, que não conferiu com presteza a
autenticidade dos documentos daquele que se passou pela parte
autora no momento da contratação. Desse modo, resta nítido
que a cobrança foi feita de forma indevida, de modo que a
exclusão, já realizada pela ré, é procedente. Contudo, o pedido
de indenização por dano moral é improcedente. É que a autora
conta outros débitos anotados junto aos órgãos de proteção ao
crédito, conforme fls. 94/95, dentre eles, protesto em data
anterior àquele discutido nestes autos, o que afasta o direito à
indenização por dano moral, diante da Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não comprovou que
está impugnando todas as outras pendências existentes em seu
nome, já que deveria a mesma ter juntado cópia das
correspondentes petições iniciais dos processos, o que
permitiria esclarecer os débitos objeto de contestação. Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
desta ação, para declarar a inexigibilidade do débito descrito
na inicial, no valor de R$ 284,97. Em razão da sucumbência
recíproca, arcarão as partes, na proporção de metade, com as
custas e despesas processuais correspondentes, bem como com
o pagamento de honorários de sucumbência da parte contrária,
ora fixados em R$ 500,00 para cada, nos termos do art. 85, §§
2o e 8o, do CPC, observada a gratuidade processual da autora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
6/9
Acrescente-se que a hipótese dos autos versa
sobre relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor deve
ser analisada à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o
qual dispõe que: “o fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Como se verifica do artigo acima indicado,
embora esteja dispensada, 'in casu', a demonstração de culpa do
fornecedor, não se prescinde, para a caracterização da obrigação de
indenizar, de que a conduta do prestador de serviços tenha causado um
dano ao consumidor.
Na hipótese dos autos, não se configurou a
responsabilidade civil do fornecedor, justamente porque sua conduta não
acarretou qualquer dano à consumidora.
'In casu', o nome da autora apresentava
restrição desde 07 de janeiro de 2016, em razão de protesto realizado em
seu desfavor, ou seja, antes da negativação objeto desta demanda, que foi
disponibilizada em 21 de outubro de 2017 (fls.92/94), motivo pelo qual a
conduta da parte ré não alterou a situação do nome da parte autora.
A Súmula 385 do E. STJ dispõe que “da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Procedendo-se
a
uma
interpretação
teleológica do que define a Súmula 385 do STJ, chega-se à conclusão de
que alguém que, na data da negativação 'sub judice', já estava com seu
nome negativado por dívidas vencidas e não pagas, e que, portanto, já se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
7/9
encontrava com seu nome restrito na praça, não pode alegar ter sofrido
restrições ou abalos em seu 'bom nome' especificamente pelo apontamento
indevido.
Acrescente-se, ainda, que o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do Recurso Especial no 1386424-
MG, em sede de recursos repetitivos, que a referida súmula se aplica
também às ações voltadas contra o suposto credor, e não apenas contra
cadastros restritivos de crédito:
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento' (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham
sido acórdãos em que a indenização era buscada
contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento 'quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também
às ações voltadas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ,
REsp n. 1.386.424/MG, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/04/2016)
A negativação em exame não provocou,
portanto, nenhum dano moral à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
8/9
Nesse
sentido,
já
se
consolidou
a
jurisprudência desta Colenda Câmara:
1021795-09.2014.8.26.0405 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido no
cadastro de inadimplentes. A r. sentença julgou
parcialmente
procedente
a
ação,
declarando
a
inexigibilidade da dívida e afastando o dano moral, por
aplicação da Súmula 385 do STJ. Irresignação da parte
autora - Não acolhimento. Sentença fundamentou a
solução acerca dos danos morais no fato do autor não ter
trazido aos autos prova de que a anotação preexistente
seria irregular. Prova juntada com a apelação - Patente a
inovação em sede recursal
Questão de fato não
proposta perante o juízo de Primeiro Grau, mesmo com a
respectiva possibilidade em tempo oportuno
Não
comprovação de força maior Vedação Artigo 517 do
antigo CPC (com correspondência no artigo 1.014 do
CPC/2015)

Jurisprudência.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1011308-32.2014.8.26.0032 Apelação / Cartão de
Crédito
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Negativação
indevida.
Apelante já possuía o nome inscrito no cadastro
restritivo na ocasião da inclusão de nova dívida pela
instituição financeira recorrida. Cabimento apenas da
exclusão da anotação, sem o direito à indenização.
Exegese da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
1023137-43.2014.8.26.0506 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2016

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035050-09.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 21951
9/9
Data de registro: 09/09/2016
Ementa: Ação indenizatória por danos morais com
pedido de baixa do nome em órgãos de proteção ao
crédito e exclusão da dívida
Inexigibilidade
reconhecida na sentença Indenização por danos morais
indevida
Manutenção da r. sentença
Anotações
preexistentes ao débito ora questionado Dano moral
não configurado Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
- Recurso desprovido.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios fixados em favor da parte requerida para o importe
de R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator